Tribunal: TJSP
Processo: 1013763-52.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Rescisão contratual - Autora que comprovou o descumprimento do contrato pela ré - Ré que não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados pela autora na inicial - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Reconvenção - Improcedência da reconvenção pelos mesmos fundamentos que levaram à

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Rescisão contratual - Autora que comprovou o descumprimento do contrato pela ré - Ré que não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados pela autora na inicial - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Reconvenção - Improcedência da reconvenção pelos mesmos fundamentos que levaram à procedência da ação principal - Sentença mantida.

Recurso não provido.